Tribunal: STF
Processo: AI 191605
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. Verificada
a inexistência de vício, impõe-se o desprovimento dos embargos
declaratórios. Os contornos do devido processo legal são normativos,
não se podendo cogitar, na hipótese, de estarem  inobservados.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ICMS - CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Longe fica
de vulnerar o princípio da não-cumulatividade conclusão sobre o
direito do contribuinte à reposição do poder aquisitivo da moeda
quanto a crédito tributário reconhecido, homenageando-se o
equilíbrio da equação crédito e débito.